Tribunal: TJDFT
Processo: 0704850-80.2020.8.07.0003
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-10

Ementa:
DESPACHO À luz dos artigos 10 e 1.009, § 2o, do Código de Processo Civil, intime-se a parte apelante para que se manifeste, no prazo de 15 (quinze) dias, acerca das preliminares suscitadas nas contrarrazões de ID 32371053. Após, com ou sem manifestação do apelante, voltem-se os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. MARIA DE LOURDES ABREU Desembargadora